Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
Não obstante o aborrecimento causado pela demora injustificada na demora na expedição do diploma de curso superior, não foi demonstrada nos autos a existência concreta de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a efetiva perda de oportunidade de emprego ou a impossibilidade de tomar posse em cargo público, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível desprovida.